Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-49.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015584-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO GASPAR COELHO - CPF: 045.014.071-74 (AGRAVANTE), GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (AGRAVADO), ROSA MARIA GASPAR SANTOS - CPF: 432.584.091-53 (PROCURADOR), AMARILIO DA CUNHA - CPF: 078.240.251-87 (AGRAVADO), ROSA MARIA GASPAR SANTOS - CPF: 432.584.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOLORES ESPINDOLA (AGRAVADO), OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA (AGRAVADO), BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA - CPF: 974.435.141-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 051.570.721-04 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015584-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO GASPAR COELHO
PROCURADOR: ROSA MARIA GASPAR SANTOS

AGRAVADO: GILSON CUNHA ESPINDOLA, AMARILIO DA CUNHA, MARIA DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA, BRAULIO CEZAR GONCALVES ESPINDOLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE - RISCO DE DANO GRAVE - REQUISITOS DO §4º DO ART.
1.012 DO CPC ATENDIDOS – RECURSO PROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo à Apelação deve observar a presença dos requisitos elencados no §4º do art. 1.012 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por LUIS EDUARDO GASPAR COELHO, neste ato, representado por sua tia ROSA MARIA GASPAR SANTOS, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 21074487) que não concedeu efeito suspensivo ao seu recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse cumulada com Reparação de Danos e Lucros Cessantes de nº 13980-93.2009.8.11.0041, ajuizada pelo ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA e OUTROS.

Para tanto, o apelante, ora agravante, sustenta que, além da elevada probabilidade do provimento do seu apelo, a medida é necessária para resguardar a posse exercida na área, evitando dano grave e de difícil reparação.

Por fim, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelos ora agravados Espólio de Bráulio Silvares Espíndola (id. 2912497) e Amarílio da Cunha (id. 33915473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

No caso, o apelante, ora agravante, sustenta que, além da elevada probabilidade do provimento do seu apelo, a medida é necessária para resguardar a posse exercida na área, evitando dano grave e de difícil reparação.

Não assiste razão ao apelante, ora agravante.

A um, porque, da análise dos documentos carreados aos Autos, ao revés do que tenta fazer crer, não se evidencia a probabilidade de provimento do seu recurso, eis que, embora sustente a nulidade da citação por edital, nenhuma mácula se observa em relação a tal diligência, eis que, à toda evidência, foi rigorosamente observado o disposto no artigo 257 do Código de Processo Civil.

E, a dois, porque, a não ser que a área a ser reintegrada abranja o próprio perímetro urbano do Município de Porto Esperidião, o que, evidentemente, não é o caso, não há de se falar em dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, da análise dos autos, não se verificam escolas, posto de saúde, posto de atendimento do Gefron, Igrejas ou vários estabelecimentos comerciais dentro da área em litígio.

Portanto, tendo em conta que os requisitos exigidos no artigo 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, não foram preenchidos, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução apresentados pelo ora agravante – Ausência dos requisitos exigidos pelo art. art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil – Recurso não provido, com aplicação da multa estabelecida no art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 1003325-62.2020.8.26.0002; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)”

Assim, sem que tenha o apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVDO

AGRAVO INTERNO N. 1015584-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:- LUIS EDUARDO GASPAR COELHO

AGRAVADOS:-

GILSON CUNHA ESPINDOLA e outros

TERCEIRO INTERESSADO:- ROSA MARIA GASPAR SANTOS

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO VISTA

O agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Apelação na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos agravados, julgada parcialmente procedente para determina-la de forma
imediata.

O art. 1.012 do CPC enuncia o seguinte:

Art. 1.012.

A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inicialmente vale registrar que o exame minucioso do caso será realizado na Apelação.

Todavia, em análise sumária, reservada a esta fase, conclui-se pela relevância dos argumentos ora expostos, sobretudo quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, já que são mais de 70 famílias que residem e trabalham na área, como provam o Relatório do Incra e os documentos de Id n. 19620477 - Pág. 2 e seguintes, 19619473 - Pág. 1 e seguintes e 23531969 - Pág. 1, os quais demonstram que no local há escola e até um laticínio que emprega várias pessoas, além de diversas outras atividades comerciais e públicas.

Ademais, as alegações de nulidade de citação, ilegitimidade de parte, desconsideração da função social, inobservância à documentação anexa, ao depoimento de testemunhas e à retenção por benfeitoria demandam apreciação meticulosa.

Desse modo, é evidente a presença dos requisitos dispostos no
§ 4º do art. 1.012 do CPC, o que impõe o deferimento do pedido formulado.

Posto isso,
divirjo
da relatora, para
dar provimento
ao Agravo Interno e determinar o recebimento da Apelação efeito suspensivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020